Tribunal: TJBA
Processo: 8050071-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050071-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ARIOSVALDO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DO SISBACEN (SCR) SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome do autor do SCR sob pena de astreintes e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A parte apelante sustenta inexistência de dano, a legalidade da inscrição e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e das astreintes, além da condenação do autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível a responsabilização do banco pela inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia, à luz do art. 43, §2º, do CDC;
(ii) saber se é devida indenização por danos morais em razão da referida inscrição e se o valor arbitrado é proporcional;
(iii) saber se há excesso na fixação da multa cominatória e se é configurada a litigância de má-fé por parte do autor da ação.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento do STJ de que a ausência de notificação prévia ao consumidor quanto à inscrição em cadastro restritivo, inclusive o SCR/SISBACEN, caracteriza ilícito passível de indenização por dano moral, sendo o banco responsável por prestar tal informação.

4. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo é presumido (in re ipsa), sendo suficiente a demonstração da irregularidade da inscrição, o que se verifica na hipótese, pois a instituição financeira não comprovou a notificação.

5. O valor arbitrado em R$ 7.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando majoração ou redução.

6. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, tem caráter coercitivo adequado e não representa enriquecimento indevido do credor.

7. Inexistem nos autos elementos que evidenciem conduta dolosa, temerária ou desleal por parte do autor, não se justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia notificação do consumidor, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.

2.O dano moral decorrente da ausência de notificação para inclusão no SCR é presumido (in re ipsa), sendo suficiente a demonstração da irregularidade da anotação.

3. A multa cominatória fixada para compelir à exclusão do nome do consumidor do SCR deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida se ajustada à finalidade coercitiva.

4.A inexistência de prova de má-fé afasta a possibilidade de condenação da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, 43, §2°; CPC, art. 537 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023;
STJ, REsp 1626547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050071-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCARD S.A
. e como apelado
ARIOSVALDO NASCIMENTO SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora